Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-37.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-37.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REJEANE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA CONHECIDA. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA.
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. MÉRITO. NEGATIVA TÁCITA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PELA SEGURADORA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR ENTRAVES BUROCRÁTICOS. PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA.SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
em face de decote do acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 8000341-37.2023.8.05.0237, que acolheu a preliminar contrarrecursal de intempestividade do seu apelo e negou provimento ao recurso manejado pelo
Banco do Brasil S/A
(segunda ré). Embargos acolhidos para afastar a intempestividade e conhecer do Apelo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito – APELO IMPROVIDO, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por
Carlos Alberto Rocha de Carvalho
, aviada para cobrança de indenização securitária no valor de R$ 25.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na contagem do prazo recursal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a tempestividade da apelação; (ii) Sanar o vício e conhecer do apelo para analisar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de outras provas e antecipação de julgamento; e (iii) no mérito recursal, definir se a indenização securitária, decorrente de cobertura por invalidez permanente, deve ser paga de forma proporcional ao grau da incapacidade ou no valor máximo da apólice, à luz das provas produzidas nos autos e da conduta da seguradora na regulação do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
No caso concreto, verifica-se a existência de erro material na contagem do prazo recursal, pois a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 19/09/2024, considerando-se publicada em 20/09/2024, primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §2º, do CPC é quando deveria iniciar a contagem de prazo.

5.
Assim, a contagem do prazo teve início em 23/09/2024, primeiro dia útil seguinte à publicação, conforme o art. 224, §3º, do CPC, findando-se em 11/10/2024, data em que foi protocolada a apelação, o que demonstra a tempestividade do recurso.

6.
Reconhecido o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para afastar o não conhecimento da apelação da BrasilSeg e permitir a análise do seu apelo.

7.
Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa que não merece acolhimento, pois o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC. Ausência de prova de prejuízo.

8.
No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de seguro, a comunicação do sinistro e os laudos médicos apresentados, foram considerados suficientes para a formação do convencimento judicial, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

9.
No mérito, a controvérsia recursal limita-se à definição acerca da forma de pagamento da indenização securitária decorrente de cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA).

10.

Embora, em tese, a indenização possa ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, tal circunstância depende da
apuração técnica do percentual de incapacidade
, providência que competia à própria seguradora quando da regulação do sinistro.

11.

Contudo, a seguradora não se manifestou quando da comunicação do sinistro, deixando de promover avaliação técnica adequada para quantificar o grau de invalidez, tampouco apresentou prova apta a infirmar os laudos médicos apresentados pelo segurado, limitando-se a criar entraves administrativos à liquidação do sinistro. Trata-se de negative tácita, já que encerrou o procedimento antes de concluir.

12.

Em relações de consumo, regidas pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da parte vulnerável, incumbe à seguradora agir com diligência na apuração do sinistro e na definição do valor indenizatório.

13.

A ausência de comprovação técnica do grau de incapacidade, aliada à inexistência de impugnação específica aos laudos médicos apresentados, impede a aplicação da proporcionalidade pretendida pela seguradora, não podendo esta se beneficiar de sua própria omissão administrativa.

14.

Nessas circunstâncias, mostra-se correta a sentença que fixou a indenização no limite máximo da cobertura contratual, com base nas provas constantes dos autos. Destaque-se que o acórdão que julgou o apelo do BANCO DO BRASIL, também concluiu pelo improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes, para sanar erro material e reconhecer a tempestividade da apelação da BraasilSeg. Apelação que passa a ser conhecida; preliminar de cerceamento rejeitada; no mérito - recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, majorada a verba sucumbencial em mais 2%.

Tese de julgamento
:

1.

“O erro material na contagem do prazo recursal decorrente da aplicação das regras do art. 224, §§2º e 3º, do CPC autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade da apelação. Conhecendo o apelo, tem-se que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado, destinatário final da prova (art. 370 do CPC). Em contrato de seguro, com cobertura para invalidez permanente por acidente, a ausência de avaliação técnica promovida pela seguradora para aferição do grau de incapacidade impede a aplicação da indenização proporcional, admitindo-se a fixação do valor no limite máximo da cobertura quando as provas apresentadas pelo segurado não são infirmadas por contraprova idônea.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 224, §§2º e 3º; 370; 1.022; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 0056234-38.2010.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 25/04/2021.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, n.º
8000341-37.2023.8.05.0237
, onde figura como Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, e, como embargado
CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para afastar a intempestividade e
CONHECER DO APELO da BrasilSeg
, rejeitar a preliminar de cerceamento e, no mérito,
JULGAR PELO IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a sucumbência em mais 2%, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04